Tribunal: STF
Processo: SS 5434
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE JULGAMENTO DE CONTAS DE GESTÃO. DECISÃO JUDICIAL LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE DECISÃO DA CORTE DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que, no caso sub examine, as alegações do autor, relativas a supostas violações ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo de rejeição das contas da ex-presidente da câmara municipal, têm caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes: ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2013 – Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 



    3. In casu, a decisão judicial que se pretendeu suspender determina a suspensão dos efeitos de decisão do Tribunal de Contas em que restou reconhecida vício insanável, consubstanciado na ausência de citação dos co-responsáveis em procedimento anterior de prestação de contas, tendo sida deferida cautelar suspendendo os efeitos do Acórdão proferido nas aludidas contas. Dissentir dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável na via estreita dos pedidos de suspensões. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.